Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação cível com remessa necessária, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (apelantes/réus), contra sentença proferida (ID 53634365) nos autos da ação de procedimento comum cível, proposta por THIAGO PEREIRA GOMES (agravada/autora), que rejeitou as preliminares, julgou procedente o pedido da inicial e confirmou a tutela de urgência, para determinar a continuidade da parte autora no concurso público para o cargo de Agente de Polícia do Distrito Federal com a consequente realização de todas as demais fases e efetiva posse no cargo público, caso seja aprovado, nomeado e empossado. Em suas razões recursais (ID 53634372), o apelante/réu, DISTRITO FEDERAL, sustenta, em síntese, que se trata de ação ordinária de nulidade de ato administrativo ajuizada pelo autor, colimando obter decreto judicial que lhe assegure a pretensão de desconsiderar as previsões editalícias e prosseguir no certame, mesmo diante da reprovação na etapa médica do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Alega que não há fundamento no ordenamento jurídico que contemple a hipótese pretendida pela parte autora, qual seja, tomar posse no cargo público pretendido sem ter sido considerado apto nos exames médicos. Defende que, apesar do autor ter sido considerado assintomático, isto não afasta a sua condição médica e não pode o Edital ser simplesmente desconsiderado e os candidatos precisarem apenas ser assintomáticos para que a condição incapacitante seja desconsiderada. Aduz que este entendimento torna o Edital peça irrelevante no certame, uma vez que substitui a previsão a todos imposta, com base na opinião de um único médico, olvidando-se de que para a desqualificação para o ingresso na carreira de agente de polícia o importante é que o autor ostente a condição incapacitante e não como a doença está se manifestando neste exato momento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo da sentença combatida, que confirmou a tutela provisória de urgência e, no mérito, requer o provimento da apelação, para que seja reformada a sentença ora impugnada, para o fim de reconhecer a improcedência dos pedidos do autor, com a consequente inversão do ônus da sucumbência. Sem preparo, em face de isenção legal. Apelação do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE (ID 53634367). Contrarrazões de THIAGO PEREIRA GOMES (ID 53634375). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a sentença combatida que julgou procedente o pedido da inicial e confirmou a tutela de urgência, para determinar a continuidade da parte autora no concurso público para o cargo de Agente de Polícia do Distrito Federal com a consequente realização de todas as demais fases e efetiva posse no cargo público, caso seja aprovado, nomeado e empossado. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito e, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que a continuidade do feito não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela sentença combatida, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Preclusa essa decisão, retornem os autos para análise do mérito das apelações. Cumpra-se.